Tribunal: TJDFT
Processo: 0715646-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar que a parcela do abono de permanência integra a base de cálculo da remuneração, devendo integrar o cálculo do adicional de férias e condená-lo ao pagamento do abono de permanência devido no período de 25/02/2018 a 20/05/2018, bem como a diferença de abono de permanência do 13o salário corrigido monetariamente. Aduz que a autora não atende as regras constitucionais para concessão da aposentadoria especial, bem como ao direito ao abono de permanência, ressalta que no âmbito do Distrito Federal, possui caráter indenizatório e, por isso, não deve ser considerado no cálculo das férias e 13o salário. Contrarrazões apresentadas (ID 41998568).
II. Recurso cabível e tempestivo. Sem preparo por isenção legal.
III. Primeiro ressalto que a recorrida cumpriu os requisitos da aposentadoria e foi concedido administrativamente o direito ao recebimento do abono de permanência. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento de que o abono de permanência possui natureza remuneratória, por conferir acréscimo patrimonial ao seu beneficiário. O benefício possui matriz constitucional (art. 40, § 19 da CF), de modo que sua natureza jurídica não se altera pela vontade do legislador infraconstitucional.
IV. O terço constitucional é pago ao servidor por ocasião das férias e é calculado sobre a remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas, conforme art. 91 da Lei Distrital 840/2011. Portanto, observada a natureza remuneratória do abono de permanência, deve ele compor a base de cálculo do adicional de férias. Nesse sentido: "MANDADO DE SEGURANÇA. SINDIRETA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O abono de permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta natureza remuneratória, de forma que os servidores substituídos ostentam direito líquido e certo ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias. 2. Ordem concedida." (Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
V. Demais disso, o fato de não haver incidência de contribuição previdenciária sobre o terço de férias não altera o entendimento. Isso porque apenas o valor do abono de permanência está atrelado ao valor da contribuição previdenciária.
VI – Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VII – Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII – A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.